Tribunal: TJMT
Processo: 1045996-63.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045996-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA - CPF: 502.478.751-04 (APELADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA - CPF: 273.029.378-77 (APELADO), MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 62.413.877/0019-90 (APELANTE), PAULO SOARES DE MORAIS - CPF: 304.868.528-65 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045996-63.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONSUMERISTA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA – REJEITADAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – RESCISÃO CONTRATUAL - MULTA ABUSIVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DA MULTA E RETENÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, por tratar-se de mesmo conglomerado econômico.

A autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Configurada a abusividade da multa cobrada, de rigor a sua adequação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045996-63.2021.8.11.0041

Apelação nº
1045996-63.2021.8.11.0041

Apelante:
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA

Apelado:
EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA e LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA

7ª Vara cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Ação:
Ação de Rescisão Contratual Consumerista c/c Ressarcimento de Valores Pagos, proposta por
EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA
e
LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA
em desfavor de
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o “Contrato de Prestação de Serviço de Hospedagem de Férias na Modalidade de Tempo Compartido Club Meliá En Paradisium Cancun”, denominado SG-158280 (Id. 73142337), firmado entre as partes. Condenou a parte Requerida, a restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, em favor da parte autora, calculados sobre a importância constante em reais nas faturas do cartão de crédito (acarreada com a inicial), com correção monetária a partir de cada cobrança e juros de mora a contar do trânsito em julgado, a ser apurado em fase de execução. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id 154646356):
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e a incompetência da Jurisdição brasileira para processar e julgar o feito.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da multa contratual. Afirma que a cláusula novena do contrato fixa

que serão retidos todos os valores pagos em caso de rescisão antes do prazo de vigência. Aduz que o valor da multa a título de indenização

foi

pactuado pelas

partes

antes

de

firmarem a contratação e não é manifestamente excessivo ou abusivo, sendo proporcional ao custo, qualidade do serviço e responsabilidade decorrente do serviço prestado. Requer a redistribuição do ônus

de

sucumbência,

ainda

que

parcialmente, em favor da parte apelante, ante o parcial provimento da ação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id. 154646358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045996-63.2021.8.11.0041

Apelação nº
1045996-63.2021.8.11.0041

Apelante:
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA

Apelado:
EMANUEL MARCOS DE SOUZA MIRANDA e LAURITA VELASQUES PEREZ MIRANDA

7ª Vara cível da Comarca de Cuiabá

PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto entende que o pedido formulado na inicial não pode ser

dirigido

à

empresa

MELIÁ

BRASIL

e

sim,

direcionado à empresa com quem os apelados firmaram

o contrato, qual seja a empresa estrangeira SOL MELIÁ VC MÉXICO S.A de CV.

Pois bem. Embora as empresas MELIÁ

BRASIL

e SOL MELIÁ VC MÉXICO S.A de CV. tenham personalidades jurídicas distintas, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico.

Assim,
aplica-se ao caso a teoria da aparência, por tratar-se de mesmo conglomerado econômico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - TEORIA DA ASSERÇÃO - EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRESSUPOSTOS PRESENTES - AGRAVO PROVIDO.
A empresa agravada faz parte do mesmo grupo econômico, explorando a Mélia Hotels International do Brasil, havendo legitimidade passiva à luz da teoria da asserção.
Não existe nos autos hipótese de litisconsórcio necessário, transferindo à agravada o ônus de eventual apontamento para intervenção de terceiros. A tutela antecipada está prevista no art. 273 do CPC e exige três pressupostos genéricos e cumulativos: (I) prova inequívoca; (II) verossimilhança das alegações e (III) reversibilidade dos efeitos do provimento jurisdicional. A tutela antecipada também exige a presença de um de seus pressupostos alternativos: (I) perigo ou (II) abuso do direito de defesa/manifesto propósito protelatório. Havendo prova inequívoca das alegações da parte a conduzir à verossimilhança das alegações recursais, impõe-se o deferimento da tutela antecipada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.15.033417-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 04/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O FEITO EM FACE DA CORRÉ HYUNDAI –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO
– AGRAVO PROVIDO (TJSP;

Agravo de Instrumento 2227713-10.2015.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados em benefício previdenciário – Sentença de improcedência, que não reconheceu os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de portabilidade e refinanciamento de dívidas e a inexigibilidade de débitos, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais –
Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A afastada – Banco Itaú Consignado S/A e Banco BMG S/A que integram o mesmo grupo econômico - Incidência da teoria da aparência aplicada às relações de consumo -
Irresignação do autor – Ausência de vício de consentimento – Autorização expressa pelo consumidor, comprovadas através da apresentação de contratos assinados – – Contratos originais quitados pelo banco réu Banrisul S/A – Novos financiamentos, com devolução do saldo sobressalente – Informações claras nos contratos devidamente assinados pelo recorrente – Inexistência de danos morais – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
(TJSP; Apelação Cível 1003352-61.2018.8.26.0278; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar.

PRELIMINAR –
INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA

A apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da justiça brasileira para julgar a presente demanda, diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, apontando Cidade de Cancun, Quintana Roo, México, como jurisdição competente.

Pois bem. Em que pese o contrato ter sido celebrado no exterior, verifica-se que a empresa apelante possui sede no território brasileiro, conforme Contrato Social de Id. 154646330.

Ademais, nota-se que os autores residem no Brasil, conforme comprovante de endereço de Id. 154646310.

Assim, sabe-se que a autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação rescisória de contrato de prestação de serviços de hotelaria pelo sistema time sharing c.c. restituição de valores desembolsados. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré.
Preliminar de incompetência territorial afastada. Autoridade judiciária brasileira que é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inteligência do art. 22, II, do CPC.
Preliminar de inépcia da inicial. Acolhimento. Recalcitrância dos autores em instruir a inicial com o contrato traduzido para a língua portuguesa por profissional juramentado. Exigência do art. 192 do CPC. Inadmissibilidade de acolhimento como prova emprestada de outro contrato firmado com terceiro que não integra a relação processual e que foi traduzido em processo diverso. Impossibilidade de verificação da semelhança dos termos e condições dos contratos justamente pela falta de tradução do contrato rescindendo neste processo. Ausência de documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC). Carência da ação caracterizada. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em grau recursal. Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA NA APELAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1007767-72.2021.8.26.0152; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CONCOMITANTE COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DESCABIMENTO - EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - REDE DE HOTÉIS MELIÁ - APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA - EMPRESA AGRAVANTE COM SEDE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO - DOMICÍLIO DO AGRAVADO NO BRASIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEFERIMENTO - REQUISITOS PRESENTES - NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Ainda que o hotel que o autor se hospedou seja pessoa jurídica distinta, tem-se que, a demandada Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda., faz parte do mesmo grupo econômico, explorando a marca Meliá Hotéis Internacional do Brasil, com interesses confluentes, de forma que aparenta, ao consumidor, referir-se a mesma pessoa jurídica.
- Considera-se a aplicabilidade da Teoria da Aparência, em casos em que a empresa faz parte de um mesmo grupo econômico.
- Mostrar-se-ia um contrasenso ao direito e acesso à justiça, à eficiência e celeridade processual, a exigência do consumidor que demandasse em desfavor de pessoa jurídica sediada no exterior, quando se tem empresa do mesmo grupo sediada no Brasil.

- Nos casos em que a relação de consumo discutida é internacional e, em razão de ser assegurado ao consumidor proteção às relações de consumo, seja nacionais ou internacionais, a justiça brasileira é competente de forma absoluta para solucionar a presente demanda.

- A inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor que tem por finalidade restabelecer a isonomia entre as partes, mediante a facilitação, na medida certa, na defesa dos direitos do consumidor, que se encontra em situação de hipossuficiência econômica ou técnica diante da parte requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.027921-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2014, publicação da súmula em 28/03/2014)

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar.

V O T O

- MÉRITO

Narram os autores que, em 19.12.2014, firmaram

“Contrato de Prestação de Serviço de Hospedagem de Férias na Modalidade de Tempo Compartido Club Meliá En Paradisium Cancun”, denominado SG-158280, com a empresa requerida.

Afirmam que ficou estabelecido em contrato que os requerentes pagariam o valor global de US$20.500,00 (vinte mil e quinhentos dólares) da seguinte maneira: US$595,00 em relação ao valor de adesão; US$2.050,00 referente à entrada no ato; 02 (duas) parcelas de US$ 2.562,00; 24 (vinte e quatro) parcelas de US$555,20; e anuidade de US$691,00 mais US$ 110,00 (sendo reajustada com o decorrer do tempo), assim como ficou estabelecido que o prazo de vigência do contrato é de 50 (cinquenta) anos.

Sustentam que entre o período de 2015/2019 não conseguiram usufruir dos benefícios prometidos e que estavam previstos em contrato, conseguindo fazer apenas a permuta de seus pontos em hotéis da rede Meliá e somente em solo nacional, assim como alegam não terem sido corretamente informados sobre os benefícios englobados pelo contrato.

Aduzem, por fim, que desde 2020 tentam rescindir o contrato, todavia, após várias tentativas, não obtiveram êxito, sendo que até o presente momento já adimpliram o montante de US$20.500,00 (vinte mil e quinhentos dólares), assim como possuem saldo de pontos avaliados em R$556,03 (quinhentos e cinquenta e seis euros e três centavos de euro), perfazendo o valor de R$119.793,59 (cento e dezenove mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

Portanto, ajuizaram a ação, buscando a rescisão contratual e devolução dos valores pagos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, prevê a nulidade da cláusula contratual que coloca o
consumidor
em
desvantagem
excessiva:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

No caso, verifica-se no contrato firmado entre as partes a presença de vantagens abusivas, particularmente no que diz respeito à imposição de obrigações desproporcionais relativas à rescisão contratual e à restituição de valores, com a retenção de 90% dos valores pagos pelos autores.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUTAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS - REDE DE HOTÉIS MELIÁ - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILIERA - REJEIÇÃO RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - TEORIA DA APARÊNCIA - GRUPO ECONÔMICO - JURISDIÇÃO BRASILEIRA - COMPETÊNCIA - CONSUMIDOR DOMICILIADO NO PAÍS - ART. 22, INCISO II, CPC - CONTRATO EIVADO DE ABUSIVIDADE - RESCISÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CORRESPONDÊNCIA AO ÊXITO DA PARTE - RECURSO IMPROVIDO. É hígida a sentença que externa o seu convencimento motivado, demonstrando as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, ainda que de forma sucinta. Aplica-se a Teoria da Aparência, aos casos em que a empresa faz parte de um mesmo grupo econômico, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O Código de Processo Civil prescreve a competência da autoridade judiciária brasileira, para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, inciso II).
Tratando-se de relação de consumo, havendo mais de um responsável pela causa do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista, (art.25, §1º, CDC). Constatada a abusividade da Recorrente, ao impor aos Autores limitações e encargos externos ao contrato celebrado e negar-se ao pedido de cancelamento do vínculo, estendendo as cobranças da mensalidade, impõe-se a condenação por danos morais, no patamar arbitrado pelo Magistrado de piso, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. F
ixados os honorários de sucumbência em consonância com o êxito auferido pela parte vencedora, não há que se falar em sua modificação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.031886-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA. TIME SHARING. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se a ré integra o grupo econômico da rede hoteleira Meliá, pode plenamente figurar no polo passivo da demanda e ser responsável solidária, uma vez que em razão da hipossuficiência do consumidor aplica-se a teoria da aparência ao presente caso. 3.
Dadas as particularidades do caso em comento, com o pedido de rescisão do contrato por descumprimento contratual por parte da ré e a utilização de parte dos serviços prestados pelo autor, de rigor a manutenção da sentença, que equalizou os direitos e deveres de ambas as partes, evitando-se o enriquecimento indevido.
Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária para o percentual de 17% (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP; Apelação Cível 1037459-78.2021.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Assim, correta a sentença ao determinar a rescisão contratual, com a retenção de 50% dos valores pagos pelos autores, sendo que a empresa requerida deverá restituir, integralmente, as quantias pagas pelos demandantes após a rescisão.

Por fim, mantém-se a sentença, inclusive a distribuição da sucumbência porquanto a parte autora decaiu de parte mínima.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023